Tribunal: TJMT
Processo: 0033472-95.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0033472-95.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (APELANTE), FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA - CPF: 997.878.061-00 (ADVOGADO), JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO), ARIANNE CAROLINA SIQUEIRA RAMOS RIBEIRO - CPF: 705.166.421-20 (APELADO), MARIA DEISE TORINO - CPF: 535.711.009-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC. 00033472-95.2014.8.11.0041

APELANTE: JAIR DEMÉTRIO

APELADO: ARIANNE CAROLINA SIQUEIRA RAMOS RIBEIRO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – IMPROCEDÊNCIA
– EMBARGOS ACOLHIDOS
– ALEGAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO ENTRE AS PARTES – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS FIRMADO ENTRE AS PARTES – RECURSO IMPROVIDO.

Ausente prova/documento hábil a comprovar o suposto contrato verbal de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, afigura-se escorreita a decisão recorrida que acolheu os embargos monitórios apresentados pela requerida e, por consequência julgou improcedente a lide.-

R E L A T Ó R I O

RAC. 00033472-95.2014.8.11.0041

APELANTE: JAIR DEMÉTRIO

APELADO: ARIANNE CAROLINA SIQUEIRA RAMOS RIBEIRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível interposto por
JAIR DEMÉTRIO
, contra a sentença que
acolheu
os
Embargos
opostos na
Ação Monitória
ajuizada contra
ARIANNE CAROLINA SIQUEIRA RAMOS RIBEIRO
, para
julgar improcedente
a lide, condenando o embargado/apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Em suma, sustenta o recorrente o desacerto da sentença, por entender que restou comprovada a contratação e a prestação dos serviços advocatícios para a apelante, face à necessidade desta de proceder a quitação do financiamento do seu veículo perante a instituição financeira, pelo que pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida e a inversão do ônus da sucumbência.

Sem contrarrazões, conforme decisão constante do ID no 21682975 – fl. 104.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAC. 00033472-95.2014.8.11.0041

APELANTE: JAIR DEMÉTRIO

APELADO: ARIANNE CAROLINA SIQUEIRA RAMOS RIBEIRO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

In casu
, extrai-se dos autos que o autor
JAIR DEMETRIO
ajuizou ação Monitória em face da ré
ARIANNE CAROLINA SIQUEIRA RAMOS RIBEIRO
, visando o recebimento da importância de R$5.884,43, proveniente da prestação de serviços advocatícios à requerida quando da quitação do financiamento do veículo desta perante a instituição financeira.

Ressaltou que entrou em contato com a instituição financeira e logrou êxito na negociação, visto que do valor financiado de R$26.833,06, a dívida restou adimplida pela importância de R$5.000,00, conforme boleto e comprovante de pagamento às fls. 19/20 – ID no 21679959.

Esclareceu que à época, a requerida não possuía o citado valor para cumprir a obrigação e, por isso, emprestou-lhe o dinheiro efetuando o pagamento do boleto na data de 22/0/2013 diretamente de sua conta bancária.

No entanto, como decorreram mais onze (11) meses e a requerida não lhe devolveu o dinheiro, ajuizou a presente ação.

Devidamente citada, a requerida apresentou embargos monitórios (ID no 21681957), alegando ausência de prova escrita a embasar a presente ação monitória, visto que, na verdade, era funcionária da empresa do autor e, como este lhe devia salários no valor de R$5.000,00, apenas os quitou com o pagamento do citado boleto.

Aduziu que foi demitida da empresa sem receber suas verbas rescisórias e o autor ficou furioso porque ajuizou ação trabalhista para reivindicar seus direitos. Pugnou pela improcedência da lide.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pela
Dra. Tatiane Colombo
.

Pois bem.

Segundo o artigo 700 do Código de Processo Civil/15, para intentar a ação monitória, deve o autor trazer aos autos prova escrita, sem eficácia de título executivo, de que tem direito ao recebimento de soma de dinheiro, à entrega de coisa fungível ou determinado bem móvel. Senão vejamos:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1o A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381.

§ 2o Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido. ”

Assim, a prova escrita apta a embasar a ação monitória deve conter elementos capazes de vincular diretamente o devedor à obrigação cobrada, bem como revelar, por si só, a liquidez e a certeza do documento, sem, entretanto, possuir eficácia de título executivo.

No caso, forçoso reconhecer que não há nos autos nenhum documento que vincule o boleto de fls.19 – ID no 21679959 ao suposto contrato verbal de prestação de serviços advocatícios firmado com a requerida para a quitação de seu contrato de financiamento de veículo perante a instituição financeira e tampouco do suposto empréstimo.

De se destacar que até poderia ter ocorrido tal contrato entre o autor e a requerida, visto que restou claro dos autos pelos documentos de fls. 59/80 – ID no 21681960 a 21681963, quais sejam:
“cópia da ação trabalhista ajuizada pela requerida em face do autor perante a Vara do Trabalho desta Capital; recibos de salário e boletim de ocorrência no 877/2013”
, ou seja, que ambos mantinham relação contratual de trabalho no período entre 20/03/2013 a 17/01/2014, bem como que a requerida firmou contrato de compra e venda de automóvel com a Sra. ANA PAULA MOREIRA LUZ, o qual encontrava-se com alienação fiduciária perante da instituição financeira AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, consoante documento de fls. 15/18 – ID no 21679958.

Todavia, como já dito, ainda assim, não há como vincular o citado boleto ao suposto contrato verbal de prestação serviços advocatícios firmado entre ambos, porquanto este nada menciona sobre tal fato – podendo, inclusive como alegou a requerida, ser relativo a pagamento dos seus salários atrasados – até porque, o autor foi devidamente intimado, e sequer se dignou a impugnar os embargos monitórios apresentados pela requerida, tendo somente solicitado o julgamento antecipado da lide, consoante petição à fl. 83 – ID no 21682965.

Assim, ficou o dito pelo não dito no que tange à efetiva existência do alegado contrato de honorários advocatícios, pelo que não há como reconhecer a existência de obrigação entre as partes e, por consequência, o crédito do autor perante a requerida.

Com efeito, ressalta-se que para comprovar o suposto contrato verbal de prestação de serviços advocatícios firmado com a requerida, era imprescindível que além dos documentos constantes dos autos, o autor trouxesse outros elementos para corroborar os fatos alegados.

No caso, como não o fez, diante da ausência de prova/documento hábil a comprovar o suposto contrato verbal de prestação de serviços advocatícios existente entre as partes, afigura-se escorreita a decisão recorrida que acolheu os embargos monitórios apresentados pela requerida e, por consequência improcedente a lide.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

No mais, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista que a ausência de manifestação neste grau recursal implica no não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020